Tribunal: TJPA
Processo: 0002327-10.2017.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002327-10.2017.8.14.0501

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADO: PAULO AFONSO LEAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A existência da relação negocial discutida entre as partes não foi provada pela instituição financeira. Isso porque não foram anexados aos autos pelo Banco Apelante a cópia do contrato de empréstimo ora debatido nem mesmo a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário. A jurisprudência pátria tem entendido que essa comprovação conjunta é essencial à aferição da regularidade na contratação. Súmula 479 do STJ.

2.
In casu
, é cabível a condenação de repetição do indébito, pois a cobrança indevida realizada pelo Recorrente revela conduta contrária à boa-fé objetiva, visto que a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do empréstimo consignado, ou seja, não provou a ausência de fraude contratual, sendo irrelevante discussão acerca de dolo ou culpa do fornecedor de serviços. Precedentes do STJ.

3. É inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial do consumidor, tendo em vista que a falha no serviço bancário, no que tange à segurança que se espera das instituições financeiras, culminou em desconto de valores não contratados. O constrangimento supera o mero aborrecimento, pois o autor é idoso, aposentado e percebe recursos oriundos de benefício do INSS, cujo valor, que já é parco, sofreu maior redução em virtude da falta de zelo do Banco Apelante.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
em face da sentença proferida nos autos da Ação Anulatória e de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito movida por
PAULO AFONSO LEÃO
.

Na exordial (ID.4007810-Pág.2/12), o Autor narra que recebe benefício previdenciário junto ao INSS e descobriu
que estão sendo descontados indevidamente em seu benefício parcelas mensais no valor de R$186,50, referente a um suposto empréstimo em consignação contratado com o réu, no importe de R$6.779,15, para pagamento em 72 parcelas – Contrato nº 13016844.
Assevera que é idoso e tal fato vem lhe causando prejuízos de ordem financeira e moral.

Por isso, requer a declaração de inexistência do negócio jurídico, com a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em seus proventos e danos morais na importância de R$5.000,00 (cinco mil reais). Juntou documentos (ID.4007810-Pág.13/22)

Em contestação (ID.4007814-Pág.1/15), o Banco Requerido,
alega a plena validade do contrato bancário firmado entre as partes e, pelo princípio da eventualidade, em caso de condenação, defendeu a impossibilidade de restituição em dobro; inexistência de danos morais, impugnando o valor pleiteado como abusivo. Anexou documentos no ID. 4007814-Pág.16/47 e ID.4007865-Pág.1/10).

Réplica à contestação (ID.4007866-Pág.1/2)

Audiência (ID.4007867-Pág.21/22), na qual foram ouvidas as partes, encerrada a instrução processual e produzidas alegações finais, em que as partes mantiveram as suas posições.

Em seguida, foi prolatada a sentença (ID.4007868-Pág.1/4), julgando antecipadamente a demanda com o seguinte comando final:

“JULGO procedente a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO movida por PAULO AFONSO LEÃO contra BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, a fim de DECLARAR a inexistência do negócio jurídico decorrente do contrato de empréstimo de número 13016844, no valor de R$6.779,15, a ser pago em 72 parcelas mensais de R$186,50, descontadas no benefício previdenciário do autor; CONDENAR o réu a devedor ao autor, EM DOBRO, todos os valores que foram e ainda vierem a ser descontados, acrescidos de correção monetária a partir do ajuizamento e juros de mora a partir da citação; CONDENO mais o réu a pagar ao autor a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária a partir desta decisão (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

DEFIRO, nesta sentença a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requerida na inicial para que o banco réu faça cessar o desconto mensal do valor R$186,50 alusivo ao empréstimo aqui questionado, no mês seguinte ao da intimação desta sentença, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 até o limite de R$12.000,00 (doze mil reais).

Custas, como de lei e honorários advocatícios, que fixo em 15% (por cento) sobre o valor atualizado da condenação, a serem revertidos ao Fundo Estadual da Defensoria Pública, ambos pelo réu sucumbente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformado, o Réu interpôs o presente recurso de apelação (ID.4007869-Pág.1/22), reiterando a inexistência de conduta ilícita cometida pelo banco, bem como a ausência de prejuízo extrapatrimonial a ser indenizado. Aduz ainda a improcedência do pleito de repetição do indébito por falta de má-fé. Por fim, requer a reforma do
decisum
para que seja extinta a condenação ou, sucessivamente, seja minorado o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Nas contrarrazões (ID.4007872-Pág.1/7), a parte autora alega que o recurso do banco fere o princípio da dialeticidade, pois o seu conteúdo não traz os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Finaliza, pugnando que seja julgado o recurso improcedente, com a manutenção da sentença a quo em todos os seus termos.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

À Secretaria para incluir o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de fevereiro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Verifico que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A controvérsia se cinge sobre o acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela procedência do pedido da autora, ora Apelada, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes e, em consequência, tornando inexigíveis os débitos gerados pelo suposto contrato aqui discutido. O magistrado também condenou o réu, ora Apelante, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em seu apelo, o Recorrente defende, resumidamente, a inexistência de conduta ilícita e a ausência de danos morais.

Entretanto, estou convencido de que as razões recursais não merecem acolhimento.

Isso porque a existência da relação negocial discutida entre as partes não foi provada pela instituição financeira.

Compulsando os autos, verifico que
o autor não nega que tenha um empréstimo contratado no banco réu, entretanto, nega o de número 13016844, no valor de R$6.779,15, a ser pago em 72 parcelas mensais de R$186,50, descontados de seu benefício previdenciário.

Ademais, com a juntada aos autos pelo banco réu da documentação relativa aos dois empréstimos, o primeiro de nº 112100082-2

(ID.4007814-Pág.33/44) e o segundo de número 130168844-0 (ID.4007814-Pág.46/47 e ID.4007865-Pág.1/8), observa-se claramente que as assinaturas de sua contratação e autorização de desconto (ID.4007865-2 e ID.4007865-Pág.4), divergem das assinaturas do autor que constam em seus documentos pessoais e das que lançou para contratação do primeiro empréstimo (ID.4007814-Pág.30, 36 e 43).

Logo, não há dúvida de que a segunda contratação foi fraudulenta, tendo sido aproveitada a documentação do autor existente em relação ao primeiro empréstimo, para a simulação do segundo, por empregados do banco ou pelo seu correspondente bancário, sendo estes últimos que, via de regra, recolhem a documentação necessária para tais tipos de empréstimos, como prepostos do banco.

Com efeito, o valor do empréstimo não foi depositado em conta do autor, mas sacado através de ordem de pagamento no Banco do Brasil, S/A por terceiros que não o requerente. O banco réu não se cercou dos cuidados necessários por ocasião da contratação, agindo negligentemente (art. 186 do CC), propiciando que terceiro inescrupulosamente fizesse uso indevido de dados e documentos do autor para contratar fradulentamente empréstimo em seu nome.

Nesse sentido, posicionou-se a 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOSMORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO NO NOME DA AUTORA SEM SEU CONSENTIMENTO. CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO.
SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR O DEMANDADO A INDENIZAR À AUTORA A QUANTIA DE R$ 2.034,40 (DOIS MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, REFERENTE ÀS PARCELAS DESCONTADAS, E R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. APELAÇÃO ONDE O RECORRENTE SUSTENTA PRELIMINARMENTE, A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. REJEITADA. NO MÉRITO, ALEGA A REGULARIDADE DO EMPRÉSTIMO, FEITO COM OBEDIÊNCIA A TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS; ALEGA AINDA INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS E EXORBITÂNCIA DO VALOR ARBITRADO, BEM COMO DA MULTA ARBITRADA. RECURSO IMPROVIDO. I- PRELIMINAR DE COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Alegação de que existem dois processos, sentenciados em 17/03/16, que possuem pedidos idênticos em contendas autônomas, visando obter o mesmo provimento jurisdicional. Alegação não comprovada. Dos dois números de processo indicados pelo recorrente, um se refere a outro empréstimo consignado, com valor diferente de parcela; o outro número se refere ao processo em questão. Coisa julgada não comprovada. Preliminar rejeitada. II-
MÉRITO: Não comprovação da regularidade do empréstimo. Ato ilícito. Cabia ao demandado a comprovação da regularidade do contrato que alega ter celebrado com o autor, bem como comprovar que adotou todas as medidas para aferir a legitimidade do empréstimo. Evidências de fraude. Não comprova, igualmente, que o valor do empréstimo teria sido creditado ao autor.
III- Alegação de não comprovação do dano moral experimentado: a doutrina e a jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial. IV- Valor dos danos morais: a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. Critérios rigorosamente observados. Valor de r$ 3.000,00(três mil reais) mantido. V- Multa por descumprimento: Valor aumentado pela demora do recorrente em cumprir a decisão judicial. A proporcionalidade da multa por descumprimento de decisão judicial ou multa cominatória, também chamada de astreintes deve ser avaliada em vista da obrigação a que ela se refere, e não do montante acumulado em razão da resistência da parte em cumprir a determinação. VI- Recurso conhecido e desprovido.

(2018.01563864-66, 188.640, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-10, Publicado em 2018-04-20)

Por fim, quanto à fraude relativa a serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno que enseja na responsabilidade objetiva da instituição:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Diante do exposto, não pairam dúvidas de que a sentença vergastada se encontra em harmonia com a Súmula nº 479 do STJ e com a jurisprudência pátria supracitada, razão pela qual deve ser mantida
.

No que diz respeito aos danos materiais, o Apelante se insurge contra a condenação de ressarcimento em dobro aplicada pelo juízo originário, aduzindo resumidamente que os valores foram pautados em contratação lícita, ou seja, sem má-fé.

Entretanto, desacolho a referida tese.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos à consumidora na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Com relação a esse ponto, verifico que o magistrado condenou o banco apelante à restituição em dobro do valor descontado indevidamente, em acordo com o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Como se verifica, conforme o novel entendimento, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

Não obstante, tendo em vista que houve um
overruling
do entendimento que prevalecia no Tribunal da Cidadania, O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos do julgado, conforme ementa abaixo transcrita:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora.

4. Agravo interno não provido.

(Agint no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Assim, o novo entendimento alcança apenas os descontos ocorridos a partir de 30.03.2021. Em relação às cobranças efetuadas anteriormente, como acontece no caso concreto, cumpre-se a análise acerca da comprovação da má-fé para a determinação de restituição em dobro.

In casu
, a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade dos descontes efetuados em descompasso com o firmado contratualmente, em desatendimento ao dever de informação ao consumidor, que tem direito de saber exatamente por que serviço está pagando. Logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente que, ainda que tenha sido oportunizado em sede administrativa e judicial, deixou de prestar os devidos esclarecimentos acerca dos valores cobrados, em evidente má-fé, o que justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Ante essas considerações, entendo que a repetição do indébito é devida de forma dobrada, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

Por fim, o juízo
a quo
condenou o Banco Mercantil do Brasil S.A., a pagar indenização por dano moral equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Recorrente argui não haver provas de violação à honra da Recorrida.

Contudo, é inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial do consumidor, pois a falha no serviço bancário, no que tange à segurança que se espera das instituições financeiras, culminou em desconto de valores não contratados.

O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento. No caso em tela, o autor é idoso, aposentado e percebe recursos oriundos de benefício do INSS, cujo valor, que já é parco, sofreu maior redução em virtude da falta de zelo do Apelante que não se cercou dos devidos cuidados para impedir possíveis fraudes.

Outrossim, cito o posicionamento exarado, em recurso análogo sob minha relatoria, e apreciado no âmbito da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
DEVIDA
.
DANOS MORAIS
ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável.

A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(6876634, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-19, Publicado em 2021-10-27)

Portanto, os danos morais restam configurados na presente hipótese de fraude bancária, sendo razoável o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo juízo de primeiro grau, motivo pelo qual mantenho integralmente a sentença
.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/03/2023